Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-81.2025.8.05.0248
Classe: Petição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8000687-81.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GEILSON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA SINGULAR. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO SUBJETIVO OU INTERESSE DA JUÍZA NO RESULTADO DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM A ATUAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1
. Exceção
de Suspeição suscitada pela Defesa do acusado Geilson Lopes Silva, com vistas a declarar a imparcialidade da Magistrada singular, em razão de conduta cometida durante o interrogatório judicial.

II. Questão em discussão

2.
Analisar se a Magistrada praticou ato sujeito à caracterização de imparcialidade.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de que “
o réu teve seu argumento descredibilizado pela Magistrada, que, antes mesmo de permitir uma explicação completa dos acontecimentos, interrompeu sua fala e encerrou sua sessão de perguntas, concedendo a palavra ao Ministério Público
”
não se enquadra nas hipóteses de suspeição elencadas no art. 254 do CPP.

4.
Ademais,
não foi comprovado, por meio de elementos concretos e objetivos, qualquer comportamento parcial na condução do processo capaz de revelar a existência de vínculo subjetivo ou interesse
da Juíza primeva
no resultado da ação penal.

5.
Cumpre registrar que o Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe presidir o processo com vistas à formação do seu livre convencimento motivado.
Tal condução
, por consequência, também se estende à audiência de instrução, momento em que o Juiz poderá realizar perguntas ao acusado e gerir a atuação da
s
partes,
para atingir
a “verdade real dos fatos”.

IV. Dispositivo e tese

6.
Improcedência da exceção de suspeição, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: Não há como acolher a exceção de suspeição se não for comprovado, por meio de elementos concretos e objetivos, que o Magistrado incorreu em alguma(s) da(s) hipótese(s) prevista(s) no art. 254 do CPP, ou tenha adotado
qualquer comportamento parcial na condução do processo, capaz de revelar a existência de vínculo subjetivo ou interesse no resultado d
a causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 254.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA,
EXSUSP 80086828420238050000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, p. 15/06/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Processo nº 8000687-81.2025.8.05.0248 da Comarca de
Serrinha
, sendo
excipiente
GEILSON LOPES SILVA e
excepta
LETÍCIA FERNANDES SILVA FREITAS, Juíza de Direito da 2
a
Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude de Serrinha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .